Tribunal: STJ
Processo: 0055660-82.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 892957 - SP (2024/0055660-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME PERIGO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, DO CP E
244-B,
, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70 E ARTIGO 69,
CAPUT
AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500
STJ.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, destacou-se no acórdão que os crimes foram praticados
enquanto o paciente "
". Tais elementos
cumpria pena, durante a madrugada
são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior
reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se
havendo falar, no caso concreto, em
acerca da utilização deste
bis in idem
fator como reincidência.
2. As circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do
crime em razão do
Constata-se, assim, a existência de
modus operandi.
fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos
mais reprováveis do
delitivo e que não se afiguram
modus operandi
inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez
que houve a utilização de violência excessiva, "com relação ao roubo, a
violenta agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto
", o que demonstra uma reprovabilidade superior
estava dominada no solo
àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.
3. Destacou-se, na hipótese, a causa de aumento decorrente do roubo ter
sido praticado em concurso de agentes, exasperando-se a pena no mínimo
de legal de 1/3, conforme previsto no 157, § 2°, inciso II do Código Penal.
Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443
/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de
patamar mínimo de 1/3 pela majorante da comparsaria.
4. No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de
menores, art. 244-B do ECA, ao fundamento de que sem corrupção ou sem
facilitação da corrupção, o tipo não se perfaz, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a
Documento eletrônico VDA49727065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4e1169ed-f5ad-4456-8094-2b9a3c94ebbe

configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências
da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente
imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500
do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4e1169ed-f5ad-4456-8094-2b9a3c94ebbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 892957 - SP (2024/0055660-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME PERIGO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, DO CP E
244-B,
, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70 E ARTIGO 69,
CAPUT
AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500
STJ.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, destacou-se no acórdão que os crimes foram praticados
enquanto o paciente "
". Tais elementos
cumpria pena, durante a madrugada
são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior
reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se
havendo falar, no caso concreto, em
acerca da utilização deste
bis in idem
fator como reincidência.
2. As circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do
crime em razão do
Constata-se, assim, a existência de
modus operandi.
fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos
mais reprováveis do
delitivo e que não se afiguram
modus operandi
inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez
que houve a utilização de violência excessiva, "com relação ao roubo, a
violenta agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto
", o que demonstra uma reprovabilidade superior
estava dominada no solo
àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.
3. Destacou-se, na hipótese, a causa de aumento decorrente do roubo ter
sido praticado em concurso de agentes, exasperando-se a pena no mínimo
de legal de 1/3, conforme previsto no 157, § 2°, inciso II do Código Penal.
Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443
/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de
patamar mínimo de 1/3 pela majorante da comparsaria.
4. No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de
menores, art. 244-B do ECA, ao fundamento de que sem corrupção ou sem
facilitação da corrupção, o tipo não se perfaz, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a
configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências
da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente
imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500
do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
GUILHERME PERIGO DE ARAUJO agrava de decisão em que não conheci
do habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Apelação 1500324-28.2022.8.26.0556).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, na
forma do artigo 70, primeira parte, do Estatuto Repressivo, às penas de 08 (oito) anos,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16
(dezesseis) dias-multa, negado o recurso em liberdade.
Interposto recurso de apelação defensiva, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 26):
APELAÇÃO CRIMINAL — Roubo majorado e corrupção de menores (artigos
157, § 2°, inciso II do Código Penal e 244-B, caput, do ECA, na forma do
artigo 70, primeira parte e artigo 69, ambos do Código Penal). Sentença
Condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e
autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da
vítima e dos policiais militares. Inviável a desclassificação para o delito
previsto no artigo 129, do Código Penal. Condenação pela imputação
prevista no art. 244-B da Lei n° 8.069/90 que se impõe. Crime de natureza
formal. Prescindível demonstração da efetiva corrupção do menor. Incidência
da Súmula n. 500 do STJ. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da
pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Regime fechado mantido. Recursos não providos.
Neste
a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando
writ,
que não há fundamentação idônea para a exasperação da pena base. Aduz que, na
terceira fase da dosimetria da pena, foi reconhecida uma causa de aumento referente
ao concurso de agentes, pela qual aplicou-se o aumento na fração de 1/3. Porém, esse
aumento foi feito de forma indevida. Isto porque foi aplicada fração superior à mínima
mesmo diante de apenas UMA causa de aumento de pena, sem qualquer justificativa
para isso. Requer a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando
a ausência de provas de efetiva corrupção de menores, do comprometimento da
integridade moral deles – crime material – considerada em conjunto com os registros
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

de atos infracionais anteriores em nome dos menores, que só corrobora a inexistência
de corrupção. Requer, ainda, a) concessão da pena mínima em primeira-fase de
dosimetria, ou, subsidiariamente, o aumento de apenas 1/6; b) A aplicação de fração
mínima em terceira fase para o aumento de pena. Quanto ao crime de corrupção de
menores: c) A absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela
insuficiência de provas (e-STJ fls. 03/08).
Prestadas as informações pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 56/93).
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, em parecer
assim ementado (e-STJ fls.95):

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
EXCESSOS
NA
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE.
BIS
IN
IDEM.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. PARECER PELA
CONCESSÃO DA ORDEM EM MAIOR EXTENSÃO.
Proferi decisão não conhecendo do habeas corpus (e-STJ fls.101/110).
Neste regimental, insiste na tese de que foi demonstrado o constrangimento
ilegal. (e-STJ fls. 115/123).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar
uma mudança de entendimento deste Relator.
Inicialmente, reitero as razões de decidir da decisão por mim proferida na
decisão que não conheceu o habeas corpus.
Na decisão agravada, destaquei que consta nos autos que a Corte de
origem manteve a condenação do paciente pelos crimes previstos nos artigos 157, §

2°, inciso II do Código Penal e 244-B, caput, do ECA, na forma do artigo 69 do Código
Penal. No que concerne à dosimetria, manteve a pena aplicada no primeiro grau de
jurisdição, valendo-se dos seguintes argumentos (e-STJ fls. 40/42):
Réu G. P. de A.:
Na primeira fase, o magistrado, atento aos requisitos constantes do artigo
59, do Código Penal, observou que as circunstâncias judiciais eram

desfavoráveis ao réu, considerado que praticou o delito enquanto cumpria
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

pena, durante a madrugada, e ainda, com relação ao roubo, a violenta
agressão empregada contra a vítima "agredida, inclusive enquanto estava
fixou a pena-base para o r
em 04
dominada no solo",
oubo acrescida de 1/5,
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, e para o delito de corrupção de menores, acrescido
de 1/6, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Nesse ponto, cumpre frisar que as ponderações feitas pela D. Defesa não
merecem acolhida, uma vez que a culpabilidade do réu se mostrou
exacerbada.
Cumpre frisar que: "A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por
um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de
pressuposto de aplicação da pena" (MASSON, Cleber Rogério - Direito
Penal Esquematizado - Parte Geral - vai - 4a ed. - São Paulo: Método, 2011,
p.630).
No caso concreto, a culpabilidade do crime destoa daquela normal à
espécie, eis que o réu praticou os crimes enquanto cumpria pena em regime
aberto, restando autorizado o aumento da pena-base.
Nesse sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
Ressalta-se que: "Somente quando todas as circunstâncias judiciais forem
favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. Em verdade, se
uma delas lhe for desfavorável, o juiz deve elevá-la acima do piso. E, nesse
contexto, se todas ou quase todas circunstâncias inominadas apresentarem-
se como prejudiciais ao acusado, nada impede a imposição da pena
máxima. Todavia, instalou-se na prática forense o raciocínio equivocado pelo
qual a pena-base equivale à pena mínima, o que não se compactua com o
espírito da legislação penal." (MASSON, Cleber Rogério - Direito Penal
Esquematizado - Parte Geral - 4a ed. - São Paulo: Método, 2011, p. 628)
Desse modo, por não se entender desarrazoado o aumento da pena - base,
ante as justificativas expostas na r. sentença, ficam mantidas as basilares
como lançadas.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, as penas foram
aumentadas de 1/6 em razão da reincidência (fls. 61/63), resultando em 05
(cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze)
dias-multa para crime de roubo e, constatado erro de cálculo, 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores.
Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição de pena e reconhecida a
causa de aumento relativa ao roubo praticado em concurso de agentes, a
reprimenda foi acrescida de 1/3, por ter sido praticado por três pessoas,
resultando em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo unitário, permanecendo
a pena do crime de corrupção de menores inalterada.
Reconhecido o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), foi a
pena do crime de roubo acrescida em 1/6, resultando na pena final de 08
(oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, nos termos
do art. 72, do C. P, 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar
que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-
base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126
/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/3/2016
; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
17/3/2016
MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; e HC n. 297.450/RS,
16/6/2015
25/6/2015
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/10/2014
.
29/10/2014
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor
ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou
não de delito.
No caso, destacou-se no acórdão que os crimes foram praticados enquanto
o paciente "
". Tais elementos são concretos e
cumpria pena, durante a madrugada
denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar
resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em
acerca
bis in idem
da utilização deste fator como reincidência. Nesse sentido, citam-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DECLINADOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor
ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de
verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa
concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que os crimes e
a contravenção penal foram praticados enquanto o agravante estava no
gozo de benefício penal de saída temporária, cumprindo pena em regime
semiaberto.
Ademais, quanto à receptação, mencionou-se o elevado valor do bem
receptado (veículo automóvel).
2. Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma
maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização do
valor do bem para considerar desfavorável a culpabilidade quanto ao crime
de receptação.
3. O fato de o agente praticar o crime durante gozo de benefício penal ou de
cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que
justifica a elevação da pena-base.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 756.534/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/9/2022
15/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO
DE
MENOR.
DOSIMETRIA.
DESVALORAÇÃO
DO
VETOR
DA
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO
ENQUANTO O RÉU ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena
no regime aberto, pela prática de delito anterior, bem como o valor
considerável do objeto do roubo, denota uma maior reprovabilidade da
conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base.
2. A restituição do bem roubado não afasta a consideração de seu valor para
o fim de majorar a pena-base a título de culpabilidade.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 752.212/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

De outro giro, as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-
se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
Constata-se,
modus operandi.
assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente
evidenciou aspectos mais reprováveis do
delitivo e que não se
modus operandi
afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez
que houve a utilização de violência excessiva, "com relação ao roubo, a violenta
agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto estava dominada no
", o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a
solo
merecer uma maior resposta do Estado.
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que, "conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas
de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as
circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e
(REsp n. 1.714.810/PR,
deve servir de fundamento para a elevação da pena-base"
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
). Precedentes: AREsp n.
3/10/2018
2.729.856/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
11/2/2025
DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, relator Ministro Messod Azulay
17/2/2025
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n.
20/6/2023
26/6/2023
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.225.134/SP, relator Ministro Joel
20/6/2023
23/6/2023
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; HC n. 421.934
25/4/2023
5/5/2023
/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2017
7/12/2017
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VIOLÊNCIA
EXCESSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação.
2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior
ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi.
Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a
qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a
majoração da pena, uma vez que, além da utilização da arma de fogo, que já
configurou a causa de aumento, houve a utilização de violência excessiva,
com ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa, o que
demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a
merecer uma maior resposta do Estado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas
de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as
circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade
excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
(REsp n. 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
). Precedentes.
3/10/2018
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.854.344/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025
Lado outro, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser "
possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo
da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o
magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso
" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
de majorantes
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
27/10/2020
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

Com efeito, destacou-se, na hipótese, a causa de aumento decorrente
do roubo ter sido praticado em concurso de agentes, exasperando-se a pena no
mínimo de legal de 1/3, conforme previsto no 157, § 2°, inciso II do Código Penal.
Nesse passo, não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à
Súmula 443/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de
patamar mínimo de 1/3 pela majorante da comparsaria.
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a
exasperação da pena-base.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de
menores, art. 244-B do ECA, ao fundamento de que sem corrupção ou sem facilitação
da corrupção, o tipo não se perfaz, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de
menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e
na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar
corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500
do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
CORRUPÇÃO DE MENORES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E VIOLAÇÃO
AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 500/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É dever da parte demonstrar o cabimento do recurso, isto é, que sua
insurgência amolda-se a uma das hipóteses constitucionais, explicitando,
pormenorizadamente, as razões pelas quais ocorreu o maltrato à legislação
infraconstitucional. Meras assertivas de incorreção da decisão tomada pelo
Tribunal a quo não justificam o recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
2. A pretensão de reverter a conclusão do Tribunal a quo sobre a existência
de provas suficientes para a condenação é providência sabidamente inviável
na via eleita, ante a indisfarçável necessidade de revolvimento aprofundado
de fatos e provas, vedado pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso
Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o
entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de
menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no
delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza
formal. Incidência da Súmula 500 do STJ.
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 539.297/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2016
29/8/2016

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
NA
VIA
ELEITA.
INDEVIDO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME
FORMAL.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
MENORIDADE
POR
MEIOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. A pretensão de absolvição pelo delito do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
não pode ser apreciada por este Tribunal Superior de Justiça, na via estreita
do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos (Precedente).
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou
entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção
de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se
trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo,
a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
14/12/2011
DJe 1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.
4. É firme a jurisprudência desta Corte de que a comprovação da idade do
adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode
ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento, como posto no
acórdão impugnado, o "Auto de Qualificação e Informação de fls. 21/22,
Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de
Adolescente de fl. 23, Auto de Reintegração de fl. 24, B.U inserto à fl. 30, e
dados do cadastro civil de fl. 39".
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 436.923/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/5/2018
22/5/2018

Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em apreço,
apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA48436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:15
Código de Controle do Documento: fc415375-fd2e-4a57-8964-dae786a4b900

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 892.957 / SP
Número Registro: 2024/0055660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003242820228260556 21594132022
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME PERIGO DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL DAS NEVES BARROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME PERIGO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49723911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: ef5030ea-ad47-4ef0-bf88-907248064ddf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: ef5030ea-ad47-4ef0-bf88-907248064ddf